Tribunal: TJBA
Processo: 0539607-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539607-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SPE RAISON PREMIERE PITUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA MACHADO BARBOSA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, ANDRE SILVA LEAHY, FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

APELADO: RODRIGO JOSE BARATA PASSOS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
MORA NA ENTREGA DO BEM QUE RESULTOU DA CULPA
EXCLUSIVA DO COMPRADOR.
DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA INCORPORADORA.
Demora na quitação do preço. OCORRÊNCIA DE
CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR DE ARCAR COM OS ENCARGOS CONDOMINIAIS E DE IPTU.
IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO BEM QUE DEMOROU EM RAZÃO DE SUA PRÓPRIA DESÍDIA.
APELO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0539607-57.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente

SPE RAISON PREMIERE PITUBA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, sendo Recorridos
RODRIGO JOSÉ BARATA PASSOS e LÍGIA PONCE LEAL PASSOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUÍDA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO APELO